Tribunal: TJDFT
Processo: 0733467-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA FIXADA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1.Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, em ação penal instaurada a partir de denúncia do Ministério Público contra os acusados. A denúncia foi recebida pelo Juízo de Taguatinga, que posteriormente declinou da competência em favor de Águas Claras, por entender ser o local do crime a região administrativa de Vicente Pires. O Juízo de Águas Claras suscitou o conflito, sustentando a aplicação da perpetuatio jurisdictionis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se, após o recebimento da denúncia pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, é possível declinar da competência para as Varas Criminais de Águas Claras, em razão de o delito ter ocorrido na região administrativa de Vicente Pires.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial em matéria penal é relativa, definida pelo local da consumação do delito (arts. 69, I, e 70, CPP), podendo ser prorrogada quando não arguida exceção de incompetência.
4. O recebimento da denúncia pelo Juízo de Taguatinga consolidou sua competência, atraindo a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43, CPC c/c art. 3o, CPP).
5. A redistribuição posterior viola os princípios do juiz natural, da economia processual e da estabilidade da jurisdição, pois não houve modificação de competência absoluta, tampouco alteração normativa.
6. Precedentes deste Tribunal confirmam que, após o recebimento da denúncia, a competência se estabiliza no Juízo Suscitado, ainda que o fato tenha ocorrido em área pertencente a outra circunscrição judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial em matéria penal é relativa e se prorroga quando não arguida a tempo exceção de incompetência.
2. O recebimento da denúncia estabiliza a competência do juízo, nos termos do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
3. Não se admite declínio de competência após o recebimento da peça acusatória, salvo hipóteses de competência absoluta ou alteração normativa superveniente.